Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739149-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLÁUDIO DEFENSOR MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0732776-03.2024.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209746217 do processo originário). Compulsando os autos de origem, verifica-se não foram anexados aos autos os contratos firmados com o requerido mencionados na inicial (Contrato n.o 0115663665, Contrato n.o 0119367963, Contrato n.o 0129053481, Contrato n.o 0151311560). Intime-se, pois, o agravante, para anexar os referidos documentos, a fim de esclarecer as datas em que foram celebrados. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora